Tribunal: TJBA
Processo: 8125075-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125075-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VITOR DE SOUZA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO ESPECÍFICA DO CRÉDITO NEGATIVADO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO QUE SE TORNA INDEVIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA CESSIONÁRIA PARA COBRAR O DÉBITO OBJETO DA LIDE. CONSUMIDOR QUE POSSUI OUTRAS INÚMERAS E DIVERSAS RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS VINCULADAS A SEUS DADOS, ANTERIORES E POSTERIORES A HOSTILIZADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL DESCABIDO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA QUE COMPORTA REFORMA PARCIAL APENAS PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO EM QUESTÃO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais e tutela de urgência.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovada a origem e evolução do débito, a regularidade da cessão do crédito e da negativação, e se é cabível a fixação de danos morais e exclusão da restrição creditícia.

III. Razões de decidir:
A análise do caso concreto à luz do artigo 373, I e II do CPC e do artigo 6º, VIII do CDC, evidencia que razão em parte assiste ao Autor ora Apelante quanto a necessidade da ordem de baixa da restrição hostilizada, contudo sem declarar a inexistência do débito porque não há prova de que inexiste ou de que tenha sido adimplido, e, em parte a Ré Apelada, no tocante ao descabimento do dano moral indenizável, visto que o recorrente possui outras inúmeras restrições, inclusive contemporâneas a objeto desta ação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
A sentença comporta reforma parcial,

apenas para determinar a exclusão da negativação objeto da lide, no valor de R$ 16.254,81 (dezesseis mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), por falta de prova da legitimidade da Apelada ATIVOS S.A para fazê-lo, na condição de nova credora cessionária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125075-89.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante VITOR DE SOUZA DA CONCEICAO e como apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator (a).

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça